Tribunal: TJSP
Processo: 1025001-16.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenização – Alegação do autor de que sofreu negativação indevida – Comprovação pelo réu da existência da relação jurídica que deu origem ao débito – Sentença de improcedência – Condenação por litigância de má-fé – Cabimento – Revogação da justiça gratuita – Ausência de demonstração de alteração da situação financeira do apelante – Restabelecimento da benesse – Recurso

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenização – Alegação do autor de que sofreu negativação indevida – Comprovação pelo réu da existência da relação jurídica que deu origem ao débito – Sentença de improcedência – Condenação por litigância de má-fé – Cabimento – Revogação da justiça gratuita – Ausência de demonstração de alteração da situação financeira do apelante – Restabelecimento da benesse – Recurso parcialmente provido.*